Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXECUÇÃO. DESÍDIA. ADVOGADO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL.
1. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não se desincumbe de seu ônus probatório, o pedido do autor deve ser julgado procedente.
2. Eventual desídia do causídico na condução de demanda por ele patrocinada, quando eivada de inverdades quanto à propositura da demanda, gerando expectativa na parte, acarreta, por si só, dano moral indenizável.
3. O montante indenizatório a título de danos morais devem ser proporcionais ao dano experimentado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte cujos danos morais restaram reconhecidos.
4. A sucumbência recíproca, mas não proporcional, induz à distribuição equivalente das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil de 2015.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.